Tribunal: TJDFT
Processo: 0741440-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. PANDEMIA DE COVID-19. ART. 40, III, LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

2. Se o acórdão embargado analisou detidamente, de forma clara e congruente, as teses apresentadas, sendo certo que a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração e vedada a rediscussão de matéria já apreciada, não há o vício apontado.

3. Apesar de ter natureza objetiva, excepcionalmente, em razão das peculiaridades do caso concreto, afasta-se a causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, haja vista que o crime foi praticado próximo à Feira Permanente de Ceilândia, no período da Pandemia do Covid 19, quando as atividades nas feiras livres e permanentes estavam suspensas, época em que também a circulação de pessoas foi severamente reduzida.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.